Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747295-49.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (id. 252255461 dos autos originários n. 0737480-53.2024.8.07.0003) que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação do réu, aqui agravante, homologando o valor dos honorários periciais em R$ 2.700,00. Fundamentou o juízo a quo: Por experiência em outros processos, considera-se que o valor dos honorários se mostra justo e adequado, diante da complexidade da prova a ser realizada, bem como a quantidade e o grau de especificidade dos quesitos formulados pelo autor e pelo juízo, os quais demandam análise técnica detalhada de elementos digitais, como logs, biometria, geolocalização e metadados contratuais. Assim sendo, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais apresentados pelo Sr. Robério dos Santos, perito nomeado nos autos, no valor de R$ 2.700,00, conforme proposta ajustada apresentada ao Id. 247832471. Quanto à manifestação do requerido, esclareço que não se mostra pertinente o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que a prova técnica deferida nos presentes autos tem por objeto a verificação da autenticidade da contratação eletrônica, com foco na análise grafotécnica e documental digital, o que exige conhecimentos específicos e recursos técnicos próprios da área de perícia documentoscópica e digital. Ademais, a Contadoria Judicial não realiza esse tipo de análise, voltada exclusivamente a aspectos contábeis e financeiros, não sendo, portanto, competente para a apuração pretendida. A perícia foi requerida pela autora e determinada por este Juízo como medida necessária para o esclarecimento dos pontos controvertidos essenciais à solução do mérito, notadamente quanto à validade da assinatura e da manifestação de vontade da parte autora, questão esta que, inclusive, decorre da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Relembro à parte requerida que o indeferimento ou a não produção da prova pericial, por sua iniciativa, acarretará o ônus decorrente da não elucidação do fato controvertido, conforme a distribuição do ônus probatório já fixada. Com efeito, intime-se o requerido para, querendo, efetuar o depósito dos honorários periciais, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova. O agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade do recurso com base na tese da taxatividade mitigada. Menciona a existência de urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, uma vez que a decisão agravada impõe obrigação imediata de pagamento que reputa excessiva e desproporcional, causando-lhe prejuízo grave e de difícil reparação. No mérito, aduz que a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 2.700,00 é desarrazoada, porquanto incompatível com a baixa complexidade da perícia e com o reduzido valor do contrato, que gira em torno de R$ 2.137,85. Argumenta que a fixação desconsiderou os critérios legais e os parâmetros estabelecidos na Resolução n.o 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que regula a matéria. Destaca que o valor arbitrado excede, inclusive, o valor do contrato discutido na demanda, o que revela manifesta desproporcionalidade. Aduz que o trabalho a ser executado pelo perito é simples, dada a pouca quantidade de quesitos apresentados e o baixo volume de dados a serem analisados, não havendo justificativa para a fixação de honorários em valor elevado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. O recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, a despeito das alegações da parte agravante, pois ulterior reconhecimento em sede de apelação acerca da onerosidade excessiva do valor ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência de prejuízo processual à parte. Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019. Grifado) De fato, inexiste prejuízo à parte caso termine vencedora na origem. Poderá alegar a questão em suas razões de contrariedade ao recurso da parte adversa. Da mesma maneira, se vencida, a parte agravante poderá igualmente alegar a questão em preliminar de sua apelação. Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator